Tribunal: TJES
Processo: 5009282-33.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009282-33.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMIRO ALVES FERNANDES
RECORRIDO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DEVIDA. PRODUTO DEFEITUOSO, RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: ““Sintetizando a causa petendi, o Autor era devedor da CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. Em momento oportuno renegociou a dívida e promoveu o pagamento das prestações correlatas. Não obstante, a Requerida LIFTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A – mediante cessão de crédito realizada com a corré – promoveu o apontamento do nome/CPF do Postulante junto ao SPC/SERASA mesmo após o adimplemento da obrigação. Almeja a declaração de inexistência do débito e a condenação das Rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, as requeridas em contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece prosperar uma vez que as requeridas, ora recorridas, cumpriram com seu ônus probatório em afastar os fatos constitutivos , cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, restou comprovado nos autos de que a dívida apontada pelo autor na inicial não é a mesma que gerou a negativação objeto nos autos, de forma que se encontra acertada a sentença de piso, in verbis: “ Conforme pode ser apurado, a dívida levada a apontamento tem como origem a cessão de crédito realizada entre esta e a PORTOCRED S/A, documentada no evento id 39688468, sendo que o número do contrato coincide com aquele registrado no espelho da negativação: contrato nº 3812072256, enquanto a dívida renegociada entre o Autor e a CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA correspondia ao contrato nº 523200”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)